Tribunal: STF
Processo: HC 116726
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O EXAME DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINDA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM.



    I – Habeas corpus não conhecido quanto ao fundamento de demora no exame dos impedimentos administrativos que obstam a colocação do paciente em prisão domiciliar. Essa matéria ainda não foi analisada pelo STJ, de modo que seu exame por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância.



    II – Apesar de a Ministra Relatora daquela Corte ter impulsionado o feito com as cautelas devidas, verifica-se que foi ajuizado há mais de 1 ano e 4 meses, sendo redistribuído por três vezes, e encontra-se concluso com as informações complementares desde 10/4/2013, sem, contudo, indicação de data provável para o seu julgamento. Esses fatos são aptos a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação, haja vista que, mesmo depois dos esclarecimentos apresentados, a situação permanece inalterada.



    III – Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, concedida a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o writ em mesa, para julgamento até a 10ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.